Tribunal: TJMT
Processo: 1004506-24.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004506-24.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO ALLAN MOURA DA SILVA - CPF: 027.900.081-24 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), LUCIMAR MIRANDA DE JESUS - CPF: 697.937.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TAJER HUNG MONTEZUMA - CPF: 011.000.801-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY ANY ANASTACIO DA SILVA - CPF: 021.911.701-29 (VÍTIMA), JONAS APARECIDO SOBRINHO (ASSISTENTE), JANAÍNA GREGORI LOPES LECHER (ASSISTENTE), ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO -
1)

PRELIMINAR
-
NULIDADE DA SENTENÇA -
PENA–BASE DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - MOTIVAÇÃO BREVE E CONCISA – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO SERIA PASSÍVEL DE REFORMA MAS NÃO DE ANULAÇÃO –
2) ABSOLVIÇÃO
– ATIPICIDADE – PALAVRAS PROFERIDAS EM MOMENTO DE IRA E DISCUSSÃO – IRRELEVÂNCIA - IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA –
3) ISENÇAO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– NÃO CONHECIMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –DESOBRIGAÇÃO DO APELANTE DO RESPECTIVO PAGAMENTO -
APELO EM PARTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – A fundamentação concisa e breve das circunstâncias judiciais não pode ser confundida com a ausência de motivação e,
in casu
, não traz nenhum prejuízo ao apelante porque fixada, a basilar, no mínimo legal com neutralização de todos os vetores previstos no art. 59, CP. Demais a mais, eventual incorreção na dosimetria é vicio sanável e, portanto, passível de reforma, não sendo necessário anular o
decisum
.

2 – A ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima.

3 - N
ão merece conhecimento o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que o apelante não foi condenado ao referido pagamento; assim, não havendo sucumbência, não há
interesse
recursal no ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
THIAGO ALLAN MOURA DA SILVA
, contra a sentença sob Id n.
132300203
, em que foi condenado à pena de
1 ano
de
reclusão
e
1 ano e 15 dias
de
detenção
, regime
aberto
,
além do pagamento de
indenização à vítima
(danos morais), no valor de
R$ 2.000,00
,
pela autoria dos crimes capitulados no
art. 129, §
13o, e art. 147, CP.

Em razões recursais sob Id.
132300214
, a Defesa se insurge apenas em relação ao crime de
Ameaça
e pugna,
em preliminar
, a
nulidade da sentença
nos termos do art. 564, V, CPP, porque
a dosimetria está desprovida de fundamentação
idônea, em evidente ofensa ao art.
Art. 93, inc. IX da CF/88.

No
mérito
, requer a
absolvição
apenas quanto ao crime de
Ameaça
alegando não estar configurado, eis, que os fatos ocorreram no calor de uma discussão entre o casal, com agressões mútuas.

Por fim, requer também a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
, porque o apelante não tem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o
parquet
requereu o
desprovimento
do recurso (Id.
132300217
);
igualmente
a d. PGJ, em parecer cujo sumário segue em transcrição (Id.
95572478
):

“Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Alegada nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação. Improcedência. Sentença devidamente fundamentada. Dosimetria aplicada de maneira correta e conforme os ditames legais. Pedido de absolvição por insuficiência probatória e por ausência de dolo. Impossibilidade. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. A palavra da vítima é relevante, encontra ressonância noutros elementos de prova e deve preponderar sobre a simples negativa de autoria sustentada pelo réu. O fato de a ameaça ter sido proferida em um momento de discussão não retira a tipicidade do delito. Promessa de mal injusto que incutiu temor à vítima. Ameaça configurada. Pleito pela concessão da justiça gratuita. Manifesta ausência de interesse recursal. Inexistência de condenação ao pagamento das custas processuais na sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

A
defesa afirma que
a sentença é nula porque, ao dosar a pena relativa ao crime de ameaça, o Magistrado utilizou as mesmas razões invocadas para calcular o crime de lesão corporal, o que, no seu entender, viola o art. 93, inciso IX, da CF.

Sem razão, contudo.

Primeiro
, ainda que fosse o caso de se reconhecer eventual a falta de fundamentação, o
c. STJ, há tempos, firmou entendimento de que o Tribunal pode corrigir erro na dosimetria da pena aplicada em 1o Grau, sem precisar declarar a nulidade da sentença; no mesmo sentido, este e. Tribunal entende que:

“Se de um lado o art.
93
,
IX
, da
CF
preveja a nulidade da decisão judicial despida de fundamentação, a simples má valoração das evidências fático-probatórias - na qual se insere a questão de fundo do processo, qual seja, o delito e a reprimenda respectiva - comporta apenas reforma e não nulidade da sentença. ” (Ap 1263/2015 –
Relator
: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 13.7.2015)

Segundo
, não há nenhuma ilegalidade no cálculo realizado na sentença porque, ao dosar a pena-base do crime de ameaça, tal como para o delito de lesão corporal, o Magistrado considerou inerentes todas as circunstâncias judiciais, de modo que iniciou a basilar (de ambos os delitos) no mínimo legal previsto, não existindo, pois, nenhum prejuízo ao apelante.

Do STJ:

“3. No caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal (20 anos), "pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis", inexistindo sequer prejuízo ao agravante. (STJ - AgRg no HC n. 627.586/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021.)

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Prosseguindo, vejo que o crime de ameaça está configurado e a absolvição é inviável.

Pelo que consta, o apelante e a vítima
Marly Any Anastácio da Silva
, conviveram por cerca de doze anos (tiveram uma filha) e o apelante não se aceitava o fim da relação.

Naquela noite de 27/03/2022, a vítima estava na casa da sua mãe e então, o apelante bastante exaltado, apareceu no portão ordenando que ela voltasse para casa.

Diante da negativa, o apelante passou a
repetir ameaças de morte
e tentando abrir o portão da ex-sogra dizia para a ex-mulher:
“você quer pagar para ver? ”.

Temorosa, a vítima foi até a delegacia mais próxima em busca de ajuda, no entanto, não havia policiais para acompanhá-la até a sua residência; quando, enfim, voltou para casa, deparou-se com o apelante, ainda mais agressivo, que passou a agredi-la, momento em que ela pediu socorro aos vizinhos e a polícia foi acionada.

A defesa, em resumo, argumenta que o apelante proferiu palavras em um momento de cólera, ira, durante uma discussão com a ex-companheira, não se tratando, portanto, de promessas sérias e idôneas capazes de caracterizar o crime de ameaça.

A circunstância, no entanto, não afasta o dolo da conduta e não constitui fator impeditivo à configuração do crime, máxime considerando que a promessa de mal grave foi capaz de intimidar
Marly
, que primeiro, diante das palavras ditas pelo apelante e com medo de que ele fizesse algo consigo e com sua familia, foi até uma delegacia de polícia pedir ajuda; se não bastasse, depois que voltou para casa e se reparou com apelante, este agredindo-a, afirmou que
iria
“pegar uma arma e atirar em todos”
, referindo-se aos vizinhos que estavam no portão e que acionaram a polícia.

Com efeito, se a intenção do agente é perturbar psicologicamente a vítima e o mal prometido tem a capacidade de cumprir esse objetivo, é irrelevante que a ameaça tenha sido preferida quando aquele estava dominado pela ira.

A respeito, destaco:

“(...). 3. O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos. 4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. 5. Ordem denegada. (STJ - HC 437.730/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018)

E deste e. TJMT:

“O fato de a ameaça ter sido proferida em meio a discussão entre réu e vítima não retira a tipicidade da conduta delitiva.” (N.U 0001786- 39.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Na espécie, percebe-se das declarações da vítima, em juízo, que essa ficara seriamente intimidada ante as ameaças perpetradas pelo apelante, tanto que vislumbrando um potencial risco, buscou ajuda da polícia e depois requereu
Medidas Protetivas (n. 1004338-22.2022.8.11.0042), o que também comprova o seu receio de que o ex-companheiro cumprisse com as ameaças.

Sempre bom lembrar que o crime de ameaça é formal e consuma-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pela vítima ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário, pois, o efetivo temor de concretização.

Desta forma, entendo plenamente demonstrada a intenção do apelante em violar a liberdade da ofendida, perturbando a sua tranquilidade e a sua paz interna, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de dolo.

Por fim, no que concerne ao
pedido de concessão da justiça gratuita
,
não há interesse recursal
, pois, como se pode ver da sentença, o apelante não foi condenado ao pagamento das custas do processo; ao contrário, foi isentado de tal encargo e por essa razão, deixo de analisar o pleito.

Pelo exposto
conheço em parte do recurso
, e, na parte conhecida, em
consonância
com o

parecer da d.

PGJ,
nego provimento
ao apelo de

THIAGO ALLAN MOURA DA SILVA
,
mantendo intacta a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022